Tribunal: TJSP
Processo: 1500156-11.2020.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500156-11.2020.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante KAIQUE
SIMÕES DE ANDRADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500156-11.2020.8.26.0616 -Voto no
2
VOTO RELATOR No 42.550
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1500156.11.2020.8.26.0616
APELANTE: KAIQUE SIMÕES DE ANDRADE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: MOGI DAS CRUZES- 2a VARA CRIMINAL
KAIQUE SIMÕES DE ANDRADE APELA da r. sentença de
fls.133/138, da lavra do MM. Juiz de Direito, Doutor Paulo Fernando Deroma de Mello,
que o condenou à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 623 dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06.
Inconformado, insurge-se o réu, pugnando por sua
absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, pugna pela desclassificação de
sua conduta para a prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06, ou ainda, a aplicação do
redutor previsto no § 4o da Lei no 11.343/06 (fls.148/167).
Contrarrazoado
o
recurso
às
fls.171/173,
a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de fls.182/187, opinou pelo não
provimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o apelante, ao tempo e local
narrados na denúncia, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a consumo
de terceiros, 108 microtubos de cocaína, na forma crack, 34 porções de maconha
e 18 porções de cocaína, na forma pó, substâncias entorpecentes que causam
dependência química e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
A materialidade restou comprovada, consoante auto de
prisão em flagrante, boletim de ocorrência de autoria conhecida, auto de exibição
e apreensão, laudo de exame químico toxicológico, bem como, pela prova oral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500156-11.2020.8.26.0616 -Voto no
3
colhida.
A autoria restou inequívoca.
O apelante, ouvido em solo policial bem como em
Juízo, negou a prática delitiva.
Contudo, sua versão exculpatória restou isolada diante
do arcabouço probatório amealhado.
Com efeito, as testemunhas de acusação Gabriel
Fernando de Luca Domingues e Weverson Soares da Silva, policiais militares,
prestaram depoimentos em Juízo coerentes e harmônicos, narrando acerca das
diligências que culminaram com a prisão do increpado, corroborando os termos
da denúncia. Declararam que em patrulhamento de rotina em local conhecido
como ponto de tráfico, avistaram o apelante em atitude suspeita. O réu, ao
perceber a presença dos policiais, arremessou uma pochete, razão pela qual
resolveram abordá-lo. Em revista pessoal, nada de ilícito encontraram em poder
do increpado. Na pochete dispensada pelo réu, encontraram toda a droga
apreendida. Indagado, o apelante declarou que estava no local dos fatos para
adquirir entorpecente para seu consumo.

Como se pôde verificar, não há que se questionar a
autoria, que ficou devidamente comprovada, levando-se em conta as provas
trazidas aos autos, que foi totalmente corroborada pela prova testemunhal
acusatória, plenamente coerente e harmônica, restando a negativa do apelante
quanto ao tráfico, completamente isolada nos autos.

Com relação aos depoimentos dos policiais, foram
uniformes e incontroversos ao descreverem os fatos conforme a denúncia. Além
disso, não se vislumbrou nenhum motivo para incriminarem falsamente o
recorrente.

Com efeito, a valoração do depoimento de policiais
obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, pois seria
um absurdo considerar-lhe a condição funcional como fator de inidoneidade.
Assim:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500156-11.2020.8.26.0616 -Voto no
4
não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação policial, age facciosamente, ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (
HC 74.608-0/SP; Relator Ministro Celso de Mello, J. 18.02.1997)
E ainda:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se
apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre
e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa
da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do
Julgador” (Ap. 186.858-3 - 1a Câm. Criminal TJSP - Rel. Des.
Jarbas Mazzoni; JTJ 176/314).
No mais, o artigo 33 da Lei 11.343/06 retrata um tipo
misto alternativo, ou seja, quaisquer das condutas descritas no dispositivo legal
caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas
vender ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer consigo,
ter em depósito, guardar substância entorpecente sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Também não há que se falar em desclassificação do
delito de tráfico para o de uso de entorpecentes, como pretendido pela nobre
defesa, porquanto a situação de usuário não descarta a figura de traficante, eis
que há viabilidade de coexistência, quando provado o dolo genérico de traficar, o
que restou caracterizado no caso sub examine. Ademais, tal alegação não
encontra suporte algum no contexto fático-probatório.
Neste sentido:
“Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro
apreendido com o acusado. Circunstâncias que induzem à certeza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500156-11.2020.8.26.0616 -Voto no
5
de sua destinação ao comércio. Desclassificação para uso
inadmissível”. (TJSP, ApCrim. 234.718-3, 3a Câm. Crim. J.
17-2-1998, rel. Des. Walter Guilherme, JTJ 208/272).
Tendo em vista o conjunto probatório seguro, a
quantidade e a forma de acondicionamento, conclui-se que as substâncias
entorpecentes apreendidas destinavam-se ao tráfico, sendo de rigor a
condenação do acusado, ora apelante.
Passo à análise da dosimetria das penas.
Atento aos critérios norteadores previstos no artigo 59
do Código Penal e artigo 42 da Lei Antidrogas, fixou-se a pena-base acima do
mínimo legal, fundamentando o douto magistrado, na natureza e quantidade de
drogas apreendidas, o que entendo correto e mantenho. Na segunda fase da
dosimetria, presente a circunstância atenuante da menoridade, a reprimenda foi
diminuída no patamar de 1/6. Na fase derradeira, sem causas de aumento ou
diminuição.
De fato, no caso em tela, inviável a aplicação do
referido redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas, tendo em vista
haver notícias nos autos do envolvimento do apelante com o submundo do crime,
como bem apontado pelo juízo de primeiro grau às fls.137. Depreende-se,
portanto, que o acusado estava se dedicando à atividade ilícita há algum tempo,
não sendo portando, o caso de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o da
Lei no 11.343/06.
Fixou-se o regime fechado para início de cumprimento
de pena, o que deve ser mantido, levando-se em conta a Lei 11.464, de 28 de
março de 2007, que alterou a redação do artigo 2o da Lei 8072/90, permitindo a
progressão de regime aos condenados por crimes hediondos ou a eles
equiparados. Ademais, referido regime é o único capaz de prover ressocialização
ao increpado, tendo em vista que suas limitações são as mais rigorosas
possíveis, ensejando a reflexão e a repressão do impulso delitivo. Por igual
motivo, não são recomendáveis a substituição ou a suspensão condicional da
pena, por não serem suficientes para o caso em tela, vez que crime assemelhado
a hediondo, demandando maior rigor punitivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500156-11.2020.8.26.0616 -Voto no
6

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator